Tribunal: TJSP
Processo: 2254894-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança decorrente de contrato de administração de imóvel – Cumprimento de sentença - Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica opostos nos autos da ação de cobrança decorrente de contrato de administração de imóvel – Cumprimento de sentença - Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Inclusão dos sócios na demanda – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente, tendo sido mantidos os sócios na demanda - Caracterizada, em tese, a hipótese prevista no art. 50 do CC, e não localizados bens para penhora, é possível ao credor pleitear a desconsideração da personalidade jurídica, em busca da responsabilização patrimonial de seus sócios (art. 592, II, do CPC).

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2254894-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.740 - fss
Registro: 2020.0000076604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254894-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante PAULO
ROBERTO PEGUIM, é agravado LUCIANO IWAMOTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254894-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.740 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2254894-44.2019.8.26.0000
Agravante: Paulo Roberto Peguim
Agravado: Luciano Iwamoto
Interessados: Ana Paula Peguim;
Império Empreendimentos Imobiliários Barretos S/s Ltda.
Comarca: Barretos (1a Vara Cível - Proc. n.o 0009274-57.2018.8.26.0066)
Juiz (a):
Cláudio Bárbaro Vita
VOTO No 42.740
Agravo de instrumento Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica opostos nos autos da ação de
cobrança decorrente de contrato de administração de imóvel

Cumprimento
de
sentença
-
Deferimento
da
desconsideração da personalidade jurídica Inclusão dos
sócios na demanda Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que
foi decidido quanto ao inconformismo do agravante com a r.
decisão agravada que deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica no caso vertente, tendo sido mantidos
os sócios na demanda - Caracterizada, em tese, a hipótese
prevista no art. 50 do CC, e não localizados bens para
penhora, é possível ao credor pleitear a desconsideração da
personalidade jurídica, em busca da responsabilização
patrimonial de seus sócios (art. 592, II, do CPC).
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 214/217 (fls. 191/194 dos autos principais), proferida
nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
opostos nos autos da ação de cobrança decorrente de contrato de
administração de imóvel, em fase de cumprimento de sentença, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254894-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.740 - fss
entre outras disposições, deferiu a desconsideração da personalidade
jurídica da executada. Alega o agravante, em síntese, que faz jus à
gratuidade processual; que ausentes os requisitos legais para a
desconsideração da personalidade jurídica conforme ao art. 50 do CC;
que é preciso demonstrar o desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial da empresa; que o agravado não provou a ocorrência de
fraude ou abuso da sociedade para o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica; não responsabilização do sócio sem poder de
administração; que aplicável o art. 1.052 do CC. Argui a necessidade de
reforma da r. decisão e pede: “para que seja indeferido o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica requerida pela Autora, ora Agravada” (fl.
22). Negado efeito suspensivo (fl. 221). Veio contraminuta (fls.
224/231).
É o relatório
O agravante alega em linhas gerais ausência
dos requisitos legais para o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica no caso ora em discussão.
Tem
sido
considerado
suficiente,
nesta
Câmara, o inadimplemento da ré, pessoa jurídica, de sua obrigação de
pagar dívida, bem como a inexistência de qualquer bem em seu
patrimônio bastante para garantir a execução do crédito da contraparte,
como situação apta a fazer presumir, em tese, o abuso de personalidade
jurídica caracterizada pela confusão patrimonial (art. 50 do CC; ver fl.
102 destes autos do agravo). Além disso, o art. 50 do CC refere-se não
apenas aos “sócios” da pessoa jurídica, mas, também aos seus
“administradores”.
No caso vertente, está-se diante de situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254894-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.740 - fss
equivalente à acima referida. Verifica-se no caso sob exame que o ponto
controvertido na demanda é apurar se houve o abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial cometido pela executada para frustrar a execução e a
satisfação do crédito do exequente, ora agravado.
Iniciou-se a execução buscando o valor
exequendo e devidamente intimada a executada não houve pagamento
da dívida, a princípio, frustrando a satisfação do crédito do exequente.
É possível ao credor pleitear a desconsideração
da personalidade jurídica (art. 50 do CC de 2002), em busca da
responsabilização patrimonial dos sócios da pessoa jurídica executada, o
que há de ocorrer por sua conta e risco, pois a estes há de ser
possibilitada a ampla defesa, com todas as consequências processuais e
patrimoniais que isso implica, caracterizada, em tese, a possibilidade de
abuso da personalidade jurídica combatida pelo art. 50 do CC.
Além disso, a determinação de que a execução
prossiga contra os sócios da pessoa jurídica não significa (ver arts. 134,
135 e 136, ambos do CPC/2015), evidentemente, prejulgamento de ter
havido o abuso da personalidade jurídica, matéria a ser apreciada em
momento e procedimento adequados.
Em sua r. decisão, o douto juiz de primeiro
grau deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada e
determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda,
fundamentou-se nos seguintes termos:
“Vistos. I - Cuida-se de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica apresentado incidentalmente por LUCIANO IWAMOTO nos
autos da execução que move em face de "IMPÉRIO EMPREENDIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254894-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.740 - fss
IMOBILIÁRIOS BARRETOS S/A. LTDA". Alega a exequente, em breve resumo, que
ANA PAULA PEGUIM e PAULO ROBERTO PEGUIM são sócios da empresa
executada, postulando pela inclusão destes no polo passivo do cumprimento de
sentença, tendo em vista a empresa encerrou informalmente suas atividades
comerciais sem honrar com os compromissos assumidos. Afirma que está havendo um
desvio de finalidade pelos sócios ao usar a pessoa jurídica como "fachada" para a
prática de atos contra o consumidor. Sustenta que a referida empresa possui 58
processos em seu desfavor nesta Comarca e não possui bens passíveis de penhora.
Alega que a sócia Ana Paula Peguim está atuando em outro ramo de negócio,
denominado Santorini Vestidos de Festas e Acessórios, o qual funciona em sua
residência. Acrescenta que, nos processos que tramitam em face da empresa,
somente foram encontrados dois veículos registrados em seu nome, entretanto, os
mesmos estão em local incerto e não sabido, além de possuir diversas constrições que
recaem sobre eles. Alega, ainda, que o gerente da empresa, Senhor Danilo Novaes
Macedo possui outro negócio, também no ramo imobiliário, com outro nome e em
outro local, desvinculando-se totalmente da empresa executada. Requer a
desconsideração da personalidade jurídica da executada, a fim de se integrar os seus
sócios no polo passivo da ação. Juntou documentos às folhas 19/112. Às folhas 113
foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência. O sócio Paulo Roberto
Peguim apresentou contestação às folhas 126/149 alegando que no incidente de
cumprimento de sentença não houve qualquer diligência ou tentativa de constrição de
bens pertencentes a empresa executada. Afirma que a simples menção de que houve
o encerramento informal da empresa não enseja a desconsideração da personalidade
jurídica, não constituindo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sustenta que o
limite da responsabilidade dos sócios nas sociedades por quotas de responsabilidade
limitada é o valor do capital social e, se o capital foi integralizado, nenhum cotista
poderá ser compelido a fazer qualquer prestação. Defende que jamais participou da
administração da empresa, dela se retirando em data precedente à constituição do
débito. Requer a rejeição do pedido. A sócia Ana Paula Peguim foi citada às folhas
164 e não apresentou defesa. II É o breve relatório. Fundamento e decido. Passo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254894-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.740 - fss
julgamento antecipado do presente incidente uma vez que as questões controvertidas
nos autos encontram-se suficientemente elucidadas pelos documentos apresentados
pelas partes, devendo o magistrado responsável pela condução do feito evitar a
realização de provas ou diligência inúteis ou desnecessárias ao deslinde do incidente
processual, em observância aos princípios constitucionais da celeridade e da
efetividade da prestação jurisdicional. A inclusão de terceiros no polo passivo da ação
decorre, em regra, da frustração da tentativa da parte autora em penhorar bens livres e
desimpedidos da devedora originária, incluída no polo passivo da ação desde a ação
de conhecimento, para garantia ou satisfação do crédito exequendo, bem como na
alegação de que a empresa encerrou irregularmente suas atividades nesta Comarca.
Assim, em regra, na ação de conhecimento deve figurar necessariamente no polo
passivo da demanda apenas a empresa causadora direta do dano. Posteriormente,
caso na fase de cumprimento do julgado não sejam encontrados bens em nome da
ré/executada suficientes para a quitação do débito exequendo, é faculdade da parte
autora/exequente postular pela inclusão no polo passivo de seus sócios. No caso em
tela, o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da ação principal comporta
acolhimento. O requerente logrou êxito em comprovar que houve o encerramento
irregular das atividades da empresa executada, uma vez que a mesma não reservou
bens para o pagamento de seus débitos. Os documentos juntados às folhas 96/98
consistentes em certidões de Oficial de Justiça extraídas de outros processos
comprovam que a empresa encerrou suas atividades. Por sua vez, os documentos de
folhas 100/103 e 105/109 comprovam que, em outros processos ajuizados contra a
empresa Império Empreendimentos Imobiliários Barretos S/S Ltda., os quais tramitam
nesta Comarca, houve a pesquisa de bens e somente foram encontrados dois veículos
registrados em seu nome, os quais não se encontram mais na posse dos
representantes da empresa, estando em lugar incerto e não sabido. Assim, tem-se que
restou devidamente demonstrado nos autos que houve o encerramento irregular das
atividades da empresa executada, não sendo reservado capital ou bens para o
cumprimento das obrigações por ela assumidas. A alegação do requerido Paulo
Roberto Peguim de que se retirou da empresa em data precedente à constituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254894-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.740 - fss
débito não restou por ele comprovada, uma vez que qualquer documentação instruiu a
contestação. Também não prospera a alegação do mesmo de ausência de
responsabilidade, uma vez que, consoante pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1250582/MG, de relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão: Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há
fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes,
administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida
desconsideração. Por sua vez, a sócia Ana Paula Peguim sequer contestou o pedido,
apesar de regularmente intimada, conforme se verifica da certidão de folhas 164.
Assim, o encerramento irregular das atividades empresariais, a ausência de bens
capazes de garantir o Juízo, aliado à ausência de impugnação da sócia Ana Paula são
suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada, devendo os sócios responder ao débito com seu patrimônio. Ante o
exposto, autorizo a inclusão dos sócios Paulo Roberto Peguim e Ana Paula Peguim no
polo passivo da ação principal. Promova a serventia o necessário. Após, citem-se os
mesmos (no incidente de cumprimento de sentença) para o pagamento do débito no
prazo de quinze dias, sob pena de penhora. Intime-se” (fls. 214/217 destes autos
do agravo; fls. 191/194 dos autos principais).
No caso ora sob exame, não há o que tirar ou
acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao
inconformismo do agravante com a r. decisão agravada que deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica no caso vertente, tendo sido
mantidos os sócios na demanda.
Além disso, no caso ora sob exame, devem ser
mantidos no polo passivo da demanda os sócios, pois, a princípio,
demonstrado está haver vínculo jurídico com a pessoa jurídica contra a
qual se direcionou a demanda.
A desconsideração da personalidade jurídica
para atingir os seus sócios exige, no caso de não ser encontrado bem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254894-44.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.740 - fss
pessoa jurídica para penhora, que haja, pelo menos, causa de pedir
suficiente de alguma das situações abrangidas pelo art. 50 do CC, tal
como constou da r. decisão ora agravada.
À vista de tais considerações, não vejo motivo
para alterar a r. decisão agravada, que manteve a desconsideração da
personalidade jurídica da executada, tendo-se em conta que a
complexidade das questões de fato e de direito versadas nestes autos
recomenda que o processo prossiga com a desconsideração da
personalidade jurídica pleiteada pelo exequente, ora agravado, uma vez
que presentes, a princípio, os seus requisitos.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica